Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração, interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo de um dos apelantes e que negou provimento ao recurso do Ministério Público e do outro apelante.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão ou contradição do acórdão embargado quanto à análise da prova e ao exame das teses deduzidas pela Defesa em sede de apelação criminal.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.